Tribunal: STF
Processo: Rcl 56390
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ART. 513, § 5º, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Banco BTG Pactual S.A contra decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, nos autos do processo nº 0020285-19.2021.5.04.0203, teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Suprema Corte.  



    2. Narra o reclamante que o Tribunal reclamado atribuiu responsabilidade ao Banco, sob o fundamento de configuração de grupo econômico com a empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 448-A da CLT, sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT e promovendo cumprimento de sentença em face de suposto corresponsável que não participou da fase de conhecimento, em contrariedade ao art. 513, § 5º, do CPC.  



    3. Alega que a responsabilização do Banco BTG se calcou simplesmente em decisões proferidas em outros processos e reproduzida no âmbito do TRT da 4ª Região, sem qualquer motivação clara, embasamento legal ou constitucional, para que fosse repetida nos demais processos.  



    4. Argumenta que a responsabilização do Banco BGT e a sua inclusão apenas na fase de execução, derivada da não aplicação dos dispositivos legais mencionados, equivaleria a uma declaração velada de inconstitucionalidade, o que contraria o art. 97 da Constituição da República e o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, na medida em que não houve submissão da questão à Corte Especial ou ao Plenário do Tribunal.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia o procedimento do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e proferindo-se nova decisão, em observância ao disposto nos art. 2º, §§ 2º e 3º, e art. 448-A, caput e parágrafo único, ambos da CLT, e ao art. 513, § 5º, do CPC. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º, ambos da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante.  



    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.  



    8. É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que, de plano, se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante.  



    9. No caso em tela, o paradigma tido como afrontado seria o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, cujo teor se transcreve abaixo:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  



    10. Compulsando detidamente a decisão reclamada, porém, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade dos dispositivos indicados como inobservados, nem mesmo de forma velada. Houve, sim, com base no exame fático-probatório do caso, a aplicação do art. 2º, § 2º; do art. 10-A; e do art. 448-A, todos da CLT, no sentido de se reconhecer a responsabilidade solidária da reclamante, ante a conclusão de que faria parte do mesmo grupo econômico da devedora.  



    11. Transcrevo o seguinte trecho da decisão:  



    “(...). Cuida-se de embargos de terceiro opostos por Banco BTG Pactual S.A. em face da decisão que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos créditos exequendos nos autos do processo trabalhista nº 0001007-13.2013.5.04.0203 ao entendimento de que forma grupo econômico com as empresas Brasil Pharma S.A. e a executada Drogaria Mais Econômica S.A. 



    Com base nos documentos juntados a estes autos e em outros julgados por este Relator (ex.: 0020377- 56.2019.5.04.0303) envolvendo os referidos executados, passa-se à análise da matéria.



    (...).



    Assim, está plenamente comprovado que a Brasil Pharma é controlada pela BTGI Stigma LLC, a qual por sua vez é controlada pelo BTG Pactual (grupo econômico vertical).



    (...).



    Assim, tenho por plenamente comprovado que o Banco BTG Pactual é o controlador da Brasil Pharma S. A., uma vez que atua perante acionistas e órgãos de controle do mercado de ações como o controlador de todo o grupo econômico, o que inclui outras empresas, fundos e a própria Brasil Pharma S.A. Ressalto que os fundos controlados pelo BTG Pactual representam 37,8% das ações da Brasil Pharma, sendo que os demais acionistas possuem ações em número muito inferior, remanescendo 51,80% das ações de livre circulação no mercado de ações.



    (...).



    Diante de todo o exposto, não procedem as teses do Banco BTG Pactual, concluindo-se que é o controlador da Brasil Pharma S.A. e integrante do mesmo grupo econômico.



    (...).



    A transação realizada pela Brasil Pharma S.A. com a Mobius Health S.A. não gerou sucessão trabalhista (arts. 10 e 448 da CLT), na medida em que o negócio mostrou-se fraudulento, visando afastar a vinculação das dívidas da Drogaria Mais Econômica S.A. do controlador do grupo econômico: Banco BTG Pactual S.A.



    (...).



    Em face de todo o exposto, concluo haver prova que demonstra ter o Banco BTG Pactual atuado como controlador da Brasil Pharma S.A., a qual figurou como controladora da Drogaria Mais Econômica S.A. até 11-11-2015, quando a empresa Mobius Health a adquiriu "formalmente", mas sem adimplemento do valor e com procuração passada à Brasil Pharma. Ressalto que tal decisão não impede que o Banco BTG Pactual S.A. busque ressarcimento perante a Mobius Health S.A. e seu grupo econômico por prejuízos ou dívidas decorrentes da frustração do contrato de compra e venda da Drogaria Mais Econômica S.A.; circunstância que, de qualquer forma, não afasta sua responsabilidade para com os débitos trabalhistas desta.



    Nesse contexto fático, tenho por evidenciado suporte fático para confirmação da responsabilização solidária do agravante, ex vi do parágrafo único do art. 10-A, bem como pelo parágrafo único do art. 448- A e § 2.º do art. 2.º, todos da CLT, não se constatando desrespeito aos dispositivos invocados pelo recorrente. (...)”. (e-doc. 7).  



    12. O exame detido da fundamentação adotada não revela estrito enquadramento da suposta negativa de vigência do art. 513, § 5º, do CPC aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República).  



    13. Ainda que se entenda juridicamente equivocada a não aplicação do aludido dispositivo do CPC ao caso presente, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, em declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade da norma.  



    14. Por outro lado, percebe-se ter havido a aplicação expressa dos arts. 2º, § 2º, 10-A e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, a partir da adoção de premissas fáticas e conclusões jurídicas das quais, notoriamente, a parte reclamante discorda.  



    15. Entretanto, como referido anteriormente, não é no estreito âmbito de uma reclamação constitucional que o exame meritório dessas premissas poderá ser empreendido, sob pena de desvirtuar o uso restrito do instrumento. O reconhecimento de que a sucessão empresarial tornaria o BTG Pactual solidariamente responsável pelas dívidas trabalhistas de todo o “grupo econômico”, por si só, não implica ter ocorrido o afastamento da vigência do art. 513, § 3º, dispositivo que, reitere-se, nem sequer foi mencionado. 



    16. O que se poderia argumentar, in thesis, é que a decisão reclamada incorreu em erronia (error in judicando), na medida em que a interpretação dada aos citados artigos, à luz dos fatos levados à cognição judicial, ensejaria conclusão jurídica diversa da que foi exarada. Todavia, o inconformismo com o conteúdo da prestação jurisdicional deve ser feito nas vias próprias, a tanto não se prestando a reclamação.



    17. Destaco que, em caso sob os mesmos contornos, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentando a ausência de violação ao verbete vinculante nº 10. Vejamos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 52.649-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.813-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    18. Nesse sentido, registro recentes decisões monocráticas proferidas nesta Corte, envolvendo a mesma parte reclamante e, basicamente, a mesma argumentação, as quais seguiram a linha ora adotada: Rcl nº 51.811/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022); Rcl nº 51.812/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/03/2022, p. 16/03/2022) e Rcl nº 51.815/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022).



    19. Ademais, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, notadamente nos casos em que se revela necessário aferir o conjunto fático-probatório.  



    20. Nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. 1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de nenhum preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, sem violar o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 34.582-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).   



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator